Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-41.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:

“Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte Agravante

Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO GALDINO SOARES, com 55 anos, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a parte agravante a imediata realização de OSTEOTOMIA DE DVVYER, TENOPLASTIA DA FIBULAR COM RECONSTRUÇÃO DO RETINACULO.

Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter indicação médica para realização de cirurgia em razão de estar acometida da “[...] alterações degenerativas nas articulações tibiotalar, subtalar posterior e entre o cuboide e o quarto e quinto metatarsianos. Tendinopaita etenossinovite dos fibulares, com "Split" do fibular curto."(grifo nosso). A indicação cirúrgica data de 26/07/2019, sendo que o procedimento chegou a ser designado para o dia 07/11/2019, mas foi adiado por falta de anestesista.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão:

“[...]

ANTONIO GALDINO SOARES, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente ação em face do DISTRITO FEDERAL, com vistas a, em sede de antecipação de tutela, compelir a parte requerida a fornecer o tratamento médico consistente em CIRURGIA DE OSTEOTOMIA DE DVVYER, TENOPLASTIA DA FIBULAR COM RECONSTRUÇÃO DO RETINACULO, nos termos da prescrição médica anexa.

Afirma a parte autora que realiza acompanhamento médico em Hospital da rede pública de saúde, por diagnóstico de artrose de tornozelo.

Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito.

É o breve relatório. Decido.

Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV).

Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito.

A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o).

No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido nesse momento.

Verifica-se que, inobstante os relatos iniciais, o relatório médico (ID. 49743564) indica a realização do tratamento, porém não esclarece se o tratamento é urgente, tampouco se há perigo de vida ou risco de debilidade permanente à saúde da parte autora.

É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por cirurgias; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência.

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]”

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida.

Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, os fatos narrados na inicial não indicam urgência, perigo de vida, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, ou risco de deformidade permanente. Além do mais, o documento de ID Num. 12664898 - Pág. 24 revela não haver urgência no caso do recorrente e que se trata de pedido de cirurgia eletiva (ID Num. 12664898 - Pág. 30).

Não que isso justifique o paciente ser submetida a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas significa que O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS está a indicar que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório em que, na prática, acabe por equivaler auma intervenção judicial tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde (marcação de exames médicos e procedimento cirúrgico), com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o ora agravante.

Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida.

Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.

Dispensado o envio de informações”.

2. Como dito linhas acima, não vislumbro a existência de urgência que justifique a parte autora ser atendida antes de outros pacientes em igualdade de condições ou mesmo em situação mais grave, sem que reste exaurido o contraditório e sejam identificadas as razões da excessiva demora na realização do procedimento cirúrgico.

3. Por essas razões, tenho que não restou demonstrada a urgência da medida, razão pela qual escorreita a decisão que, na origem, negou a tutela de urgência ao autor. Acrescento que não houve alteração do cenário fático e jurídico após a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.